Tribunal: TJDFT
Processo: 0737875-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. SESSÕES DE TERAPIA. IMAGEM DIVULGADA SEM AUTORIZAÇÃO. DIREITOS FUNDAMENTAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DIREITO DE RESPOSTA.
1. Havendo colisão entre direitos fundamentais amparados pela Carta Magna, prudente que a solução se ampare no princípio da proporcionalidade, porquanto inexiste hierarquia entre eles.
2. A narrativa fática na manifestação de pensamento sem desbordar a simples informação, é incapaz de gerar indenização.
3. Apesar de ter garantido o direito de informar, o jornalista não pode divulgar matéria publicitária sem autorização da parte, sob pena de violar o direito fundamental dela, qual seja, o direito à sua dignidade e à preservação de sua imagem.
4. Inexistindo prévia autorização quanto à veiculação de matéria despida de interesse público, configurado está o abuso de direito, sendo necessária, portanto, a compensação moral.
5. O valor indenizatório deve ser arbitrado em observância às circunstâncias do caso específico, à capacidade econômica do ofensor e ao efeito pedagógico da condenação.
6. Extraem-se do artigo 2o da Lei 13.188/2015 dois requisitos para a concessão do direito de resposta, a saber: a) matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social; e b) conteúdo que atenta contra a honra, a intimidade, a reputação, o conceito, o nome, a marca ou a imagem da pessoa (Acórdão n.1007543, 20160110731490APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no DJE: 06/04/2017. Pág.: 272/280).
7. Recurso da ré parcialmente provido e da autora não provido.